Tribunal: TJDFT
Processo: 0745037-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXTENSÃO À FILHA MENOR. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. POSSIBILIDADE DE CONTATO VIRTUAL SUPERVISIONADO ENTRE GENITOR E FILHA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação parcial de medidas protetivas de urgência aplicadas em desfavor do paciente, impedindo-o de manter contato com sua filha menor, no contexto de violência doméstica praticada contra a mãe da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção das medidas protetivas de urgência em relação à menor; (ii) determinar se é possível o contato virtual supervisionado entre o genitor e a filha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei n.o 11.340/2006 prevê medidas protetivas de urgência com base em um juízo de verossimilhança da violência doméstica e familiar, quando necessário garantir a segurança física e emocional das vítimas, incluindo crianças envolvidas no contexto de violência.
No caso, a filha do casal presenciou as agressões do genitor contra a mãe, o que justifica a aplicação das medidas protetivas de afastamento e proibição de contato, conforme depoimento da vítima.
No entanto, considerando o direito à convivência familiar e a ausência de histórico de violência direta contra a menor, autoriza-se o contato virtual supervisionado entre o genitor e a filha, sob condições que garantam sua segurança emocional e respeitem as medidas protetivas em vigor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento:
A aplicação de medidas protetivas de urgência, inclusive em relação a menores, fundamenta-se no juízo de verossimilhança de violência doméstica e na necessidade de proteger a integridade física e emocional das vítimas.
É possível autorizar o contato virtual supervisionado entre o genitor e a filha, desde que asseguradas as medidas protetivas e a segurança emocional da menor.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 22 a 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023.